Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716442-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON MACEDO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/20 ALTERAÇÃO DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 3.624/05. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 792 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 2. A Lei distrital n. 6.618, de 8/6/2020, aumentou o limite previsto na Lei n. 3.624/05 para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Em análise ao processo originário do cumprimento de sentença, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2020, isto é, antes da entrada em vigor da Lei distrital n. 6.618/20. Portanto, com base na tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 729.107, a nova legislação distrital não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei distrital n. 3.624/05, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, 102. §2o, e 165 e 926, caput, todos da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, o recurso extraordinário deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 100, § 3o, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023